Tribunal: TJSP
Processo: 2207047-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2207047-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
MARCO RODRIGO CHELI, é embargado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207047-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10987
2
VOTO No: 10987
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
2207047-12.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: OSASCO
EMBARGANTE: MARCO RODRIGO CHELI
EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência de vícios. Ausência das
situações do artigo 1022 do Novo Código
de
Processo
Civil
a
autorizar
a
propositura de embargos declaratórios
Alegações com o intuito de atribuir
caráter
infringente
aos
embargos.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios com
alegação dos vícios insertos na norma do artigo 1022 do CPC,
pois o agravante faz jus à gratuidade da Justiça, que foi negada
sem fundamentação, com prequestionamento da matéria.
Não se veem, no presente caso, quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207047-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10987
3
das situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil
a autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há,
portanto, nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem
erro material a ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se
modificar a decisão embargada. No entanto, compulsando-se
detidamente os autos, não se verifica existir qualquer vício no
julgamento embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento
do seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões
aqui suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato
sensu embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza
concluir pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207047-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10987
4
fortiori porque a matéria ventilada nos embargos indigitados
diz respeito ao "meritum causae", não se imiscuindo em
obscuridade, contradição, omissão e nem a erro material, haja
vista que no V. Acórdão há fundamentação “quantum satis”
a respeito do indeferimento da gratuidade indigitada, com
análise de toda a prova trazida aos autos, com citação e
interpretação da legislação aplicável “in casu”, sendo que,
na verdade, o intuito do embargante é rediscutir a matéria
de mérito, e, como é cediço na jurisprudência, os embargos
declaratórios não têm efeitos infringentes, só excepcionalmente
em casos de teratologia ou erro material evidente, o que
inocorreu "in casu" (STJ, EMBARGOS DECLARATÓRIOS
NOS RECURSOS ESPECIAIS 462.790; 543.628; 638.819;
652.482; 696.824; EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
RECURSO ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.” (art. 1.025)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207047-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10987
5
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator